Tribunal: TJDFT
Processo: 0735128-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INCLUSÃO DO MARIDO DA DEVEDORA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. INVIABILIDADE. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. REGULARIDADE.
1. O agravo interno não possui efeito suspensivo automático.
2. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). A ausência dos requisitos impede a concessão da medida.
3. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
4. A inclusão do segundo agravante no polo passivo do cumprimento de sentença foi objeto de discussão em recurso próprio, já transitado em julgado. Não se pode utilizar novo recurso como meio transverso para rediscutir a coisa julgada, em afronta ao CPC, arts. 502 e 503.
5. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (CF, art. 5o, LXXIV).
6. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
7. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
8. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento ou manutenção da gratuidade de justiça.
9. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
10. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista na Lei no 8.009/1990, art. 1o. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
11. Em regra, incumbe ao devedor o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família.
12. A jurisprudência do STJ orienta que a existência de provas mínimas de que a constrição irá recair sobre imóvel de entidade familiar transfere para o credor o ônus de descaracterizar a condição de bem de família. Precedentes STJ e TJDFT.
13. Apesar da literalidade da Lei no 8.009/1990, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel. O que a lei veda é sua expropriação judicial para pagamento da dívida em detrimento do direito de moradia.
14. Não tem sentido jurídico-constitucional não permitir a penhora e consentir ao devedor a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora, o devedor pode vender o bem de família e gastar o valor apurado livremente, razão pela qual a penhora pode ser realizada, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse mantê-la sem a possibilidade de alienar o bem. Essa é a verdadeira finalidade da impenhorabilidade do bem de família.
15. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.